Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715074-72.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ANA CAROLINA SANTOS GALVÃO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CARACTERIZADA. SOMA DAS DÍVIDAS. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de instauração de procedimento para repactuação de dívidas por superendividamento, eis que a autora não comprovou a situação, na forma da Lei n.o 14.181/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se A apelante preenche os requisitos legais para a instauração da segunda fase do processo de superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, bem como se é possível o controle difuso de constitucionalidade do Decreto no 11.567/2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n.o 14.181/2021, objetivando a preservação do mínimo existencial do consumidor e visando a evitar os efeitos deletérios do superendividamento, positivou regras sobre a conciliação e a repactuação de dívidas. 4. Os empréstimos consignados são excluídos do cálculo de comprometimento de renda para apuração do mínimo existencial, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 11.150/2022, com alterações do Decreto no 11.567/2023. 5. De acordo com o Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial do consumidor a renda mensal correspondente R$ 600,00 (seiscentos reais). 6. Na espécie, legalmente a autora não está em situação de superendividamento, já que não está manifesto que as dívidas comprometam o seu mínimo existencial, há uma grande quantidade de compromissos oriundos de operações de crédito consignado e não resta patente a vinculação das dívidas a consumo. 7. A presunção de constitucionalidade do Decreto no 11.567/2023 permanece hígida, não sendo possível afastá-la no controle difuso sem demonstração inequívoca de afronta direta à Constituição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "Não há obrigatoriedade de instauração da segunda fase do procedimento especial de superendividamento da Lei no 14.181/2021 quando não comprovados os requisitos legais". __________ Dispositivos legais citados: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022, art. 4o; CPC, arts. 98, § 3o, e 99, § 3o; Lei n.o 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905956, 0710242-02.2022.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 13/08/2024, p. 23/08/2024. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 54-A, §1o, 104-A, e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o acórdão impugnado, ao chancelar o comprometimento de 74% (setenta e quatro por cento) de sua renda líquida, negou à recorrente o próprio direito de ser submetida ao tratamento do superendividamento, inviabilizando sua sobrevivência digna. Acrescenta que o Decreto 11.150/2022, sendo um ato regulamentar infralegal, não pode contrariar ou limitar o alcance da lei que visa regulamentar, sob pena de ilegalidade e desvio de finalidade, devendo ser resguardado um valor para o mínimo existencial. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXXII, 6o e 170, inciso V, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a decisão objurgada afrontou os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção do consumidor, dos direitos sociais e da proporcionalidade; e b) artigos 54-A, §1o, 104-A, e 104-B, todos do CDC, repisando as razões do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 54-A, §1o, 104-A, e 104-B, todos do CDC, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “na hipótese vertente, a Autora/apelante ajuizou ação de repactuação de dívidas por superendividamento c/c pedido de tutela antecipados, pleiteando a renegociação das dívidas em razão de superendividamento, decorrentes de inúmeros contratos de empréstimos consignados; cartão de crédito consignado; outros empréstimos, dívidas negativadas (...) Observa-se que o Autor/apelante não comprovou a violação ao mínimo existencial, já que, das dívidas indicadas, pelo menos 2 (duas) decorrem de empréstimos consignados, que não são considerados para aferição do mínimo existencial. Aliás, ainda que assim não fosse, verifica-se que a recorrente não está em situação de superendividamento legal, pois a sua renda atual líquida é superior a R$ 600,00, valor considerado como mínimo existencial pelo Decreto n.o 11.150/2022, com as alterações introduzidas pelo Decreto n.o 11.567/2023. (...) Portanto, considerando que é requisito da petição inicial, em que se pretende a instauração do processo de repactuação da dívida, a comprovação prévia dos requisitos previstos em lei para o seu processamento, nos termos dos arts. 54-A, 104-A e seguintes do CDC, e que referidos requisitos não foram cumpridos no caso, mesmo após a emenda à inicial, deve ser mantida a sentença de improcedência” (ID 76805854). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na indicada transgressão aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXXII, 6o e 170, inciso V, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. A propósito, o STF já decidiu que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Por fim, no tocante ao aludido malferimento aos artigos 54-A, §1o, 104-A, e 104-B, todos do CDC, a jurisprudência da Suprema Corte consolidou o entendimento no sentido de que "(...) o Supremo Tribunal Federal possui precedentes a afirmar que não há ofensa a tal regra na simples interpretação das normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se conclui que o escopo remanescente de análise do presente recurso extraordinário se restringe ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.” (ARE 1559600 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18-12-2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025